Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
1. O Secretário de Estado tem legitimidade para responder ao mandamus, que questiona a exclusão da impetrante dentre os classificados nas vagas reservadas aos portadores de deficiência física.
2. A deformidade congênita, comprovada pela impetrante, é considerada deficiência física pelo art. 4o, I, do Dec. 3.298/99, sendo ilegal sua exclusão dentre os classificados para as vagas respectivas.